Tribunal: TJMT
Processo: 1039504-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 104.612.131-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1039504-75.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

24.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente/Recorrida:

BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Recorrente/Recorrida:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado. Aduz que contratou os serviços da reclamada no ano de 2010, entretanto, em 2013 encerrou suas contas e realizou a quitação do saldo devedor, contudo, a partir de 2015 voltou a ser cobrada por valores referentes a empréstimos que alega desconhecer. Busca a restituição dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

2.

No caso concreto, ainda que tenha havido descontos indevidos na conta corrente do autor, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, mormente porque as cobranças mensais estão sendo realizados há mais de 5 anos, de modo que a demora em buscar a cessação dos descontos demonstra que os fatos não causaram maiores prejuízos patrimoniais à autora, que será reparado com a restituição dos valores.

3.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, considerando que o mero desconto, ainda que indevido, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo tal fato caraterizado como mero inadimplemento contratual, mormente porque os valores descontados serão restituídos ao consumidor.

4.

Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte autora postula indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado. Aduz que contratou os serviços da reclamada no ano de 2010, entretanto, em 2013 encerrou suas contas e realizou a quitação do saldo devedor, contudo, a partir de 2015 voltou a ser cobrada por valores referentes a empréstimos que alega desconhecer. Busca a restituição dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

DECIDO PELA PROCEDÊNCIA do pedido de danos materiais, determinando a restituição da quantia de R$ 15.383,05 (quinze mil trezentos e oitenta e três reais e cinco centavos), de forma dobrada, conforme determinação do parágrafo único do art. 42 do CDC, nos moldes do julgamento Embargos de Divergência 1.413.542/RS, devendo este valor ser corrigido pelo INPC a partir desta decisão com juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Por sua vez, a consumidora busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial provimento do recurso.

Inicialmente, destaco que apesar de o Banco Recorrente sustentar a validade da contratação do empréstimo debitado no benefício previdenciário da autora a partir do ano de 2015,

após o cancelamento do serviço pela consumidora que ocorreu no ano de 2013 (protocolo no 16583098), não apresentou provas mínimas e seguras da contratação do valor, portanto, não apresentou fatos extintivos ou modificativos do direito da autora, devendo ser declarados indevidos os valores indevidamente descontados sem o consentimento e contratação da consumidora.

Por outro lado, como cediço, a mera cobrança indevida não é passível de configurar danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando a ofendida demonstra que a cobrança indevida lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a empresa Recorrente não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade dos descontos realizados, tenho que as meras cobranças efetuadas não têm o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial do consumidor, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Ademais, deve-se considerar que as cobranças mensais estão sendo realizados há mais de 5 anos, de modo que a demora em buscar a cessação dos descontos demonstra que os fatos não causaram maiores prejuízos patrimoniais à autora, que será reparado com a restituição dos valores.

Afirma-se isso porque, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Deste modo, deve ser reformada a sentença tão somente para extirpar a condenação em danos morais no caso em análise, estando os danos suficientemente reparados com a devolução dos valores descontados indevidamente.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BENEDITA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023